Tribunal: TJPA
Processo: 0002737-76.2011.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Mostra-se incontroversa a autoria e a dinÃ¢mica delitivas, restando claro nos autos que o recorrente, em conluio e com emprego de um facÃ£o, praticou o assalto. Tal conclusÃ£o Ã© decorrente de todo o acervo probatÃ3rio, especialmente das declaraÃ§Ãμes seguras do Policial Militar ouvido em juÃzo, o qual corrobora as declaraÃ§Ãμes da vÃtima ouvida na fase de inquÃ©rito, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o.2 â Resta fundamentadamente desfavorÃ¡vel ao apelante o vetor referente Ã sua culpabilidade, o que jÃ¡ Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio).3 â O quantum da pena calculada pelo juÃzo, se mostra razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002737-76.2011.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOSUÉ BORGES DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mostra-se incontroversa a autoria e a dinâmica delitivas, restando claro nos autos que o recorrente, em conluio e com emprego de um facão, praticou o assalto. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, especialmente das declarações seguras do Policial Militar ouvido em juízo, o qual corrobora as declarações da vítima ouvida na fase de inquérito, não havendo que se falar em absolvição.
2 - Resta fundamentadamente desfavorável ao apelante o vetor referente à sua culpabilidade, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
3 - O quantum da pena calculada pelo juízo, se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSUÉ BORGES DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 23 de outubro de 2011, por volta das 23:45h, o denunciado foi preso em flagrante, após tomar de assalto a vítima MOISES DOS SANTOS BORGES, subtraindo-lhe um celular. Ainda segundo as peças informativas, o denunciado se fazia acompanhar de um adolescente, bem como estava
munido com um terçado, com o qual rendeu a vítima. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 170/173).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 175 e 177/185) onde pede:
1 - Sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas;
2 - A reforma da dosimetria da pena, para a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 193/199).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para que seja reformada a pena-base (fls. 206/210).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 13/10/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Do pleito absolutório:

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Embora não contestada, tem-se que a materialidade está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 20/21) e pelo Auto de Entrega (fl. 22).

Já no que se refere à autoria, os relatos coesos da testemunha ouvida em juízo que, de forma segura, reiterou o depoimento prestado em sede inquisitorial, apontando o acusado como os responsáveis pelo crime ora apurado, apontam o acerto na decisão, senão vejamos:

A testemunha PM JOSÉ MARIA DE ALMEIDA FERNANDES, em juízo, relatou:
¿(...) que o denunciado deixou o objeto do roubo penhorado em um bar, bem como que a vítima forneceu o endereço do acusado. De imediato foi até o local indicado pela vítima e lá encontraram o réu, bem como a arma utilizada no crime, qual seja um terçado. (...) Que a vítima relatou que o crime fora perpetrado pelo réu e mais um outro elemento, o qual seria um adolescente. (...)¿

Conforme bem apontado pelo juízo, na decisão vergastada, o referido depoimento se encontra em perfeita harmonia com as declarações da vítima prestadas perante à autoridade policial,
ex vi
à fl. 13, de onde se lê:
¿(...) Que foi surpreendido com o indiciado aqui identificado como sendo JOSUÉ BORGES DOS SANTOS, pessoa que o declarante conhece de vista; Que diz o declarante que Josué portava um terçado com o qual passou a ameaçar cortar o declarante, exigindo que o declarante lhe entregasse o aparelho de celular que tinha em mãos, (...) Que após entregar o celular para Josué, que na ocasião se fazia acompanhar do adolescente identificado como R. J. da S. N., de 17 anos de idade, o indiciado fugiu acompanhado do comparsa; Que uma irmã do declarante que a tudo assistia, imediatamente passou a telefonar para a polícia militar que se fez presente em pouco tempo, conseguindo prender o indiciado e o comparsa do mesmo; Que o indiciado diante dos militares confessou a autoria do delito e indicou o endereço de R.; Que com a apreensão de R., o indiciado mostrou onde deixara aparelho roubado; Que o celular foi recuperado (...)¿.

A vítima não foi localizada para ser ouvida em juízo, tendo, o Ministério público, desistido de sua oitiva (fl. 157).

Da mesma forma, o recorrente não compareceu em audiência, apesar de regularmente intimado para o ato, tendo sido considerado revel (fl. 159).

Assim, tendo a testemunha, Policial Militar, sido ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmando as acusações imputadas ao recorrente e as declarações da vítima, testemunho este que, associado às demais provas do caderno processual, revela haver nos autos prova suficiente de autoria delitiva, não há que se falar em absolvição.

A respeito das declarações da vítima e dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Inviável, portanto, o pleito absolutório.
2 - Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para a fixação da pena-base no mínimo legal.

No que refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a sua culpabilidade, para aplicar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 dias-multa.

Para tanto, afirmou que a
culpabilidade
do agente lhe é
DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar. Ademais, segundo o relato das testemunhas, praticou o crime com o auxílio de um adolescente
.

Tenho que se encontra acertada a decisão do juízo, uma vez que é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Ademais, associado ao fato de o comparsa do apelante ser um adolescente (circunstância que não se confunde com a majorante do concurso de pessoas), o delito foi praticado com o uso de um facão, que pode, e deve, ser considerado nesta primeira fase da dosimetria, uma vez que a arma branca deixou de majorar a pena e também pelo fato de o magistrado singular, apesar de afirmar haver as duas majorantes (emprego de arma e concurso de pessoas), ter majorado a pena no patamar mínimo.

Assim, entendo que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator